Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Evandro Corrêa da Silva e de Sérgio Hideki Hiura, Prefeitos de Santo Antônio do Tauá/PA nas gestões 25/9/2014 a 25/5/2015 e 26/5/2015 a 31/12/2016, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2015, Pnae-2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Evandro Corrêa da Silva da relação processual; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Hideki Hiura; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Sérgio Hideki Hiura, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. considerar revel Samuel Tadeu Lima Aflalo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas de Samuel Tadeu Lima Aflalo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 142.997,45 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/4/2015 até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. aplicar a Samuel Tadeu Lima Aflalo, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.